Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ESTUPEFACIENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM PORTE E COMÉRCIO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000187-33.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 079.699.051-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA
A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
–

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
PO
RTE
E COMÉRCIO

DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com
segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga
fo
i
apreendida
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Felipe de Oliveira Gonçalves
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1000187-33.2022.8.11.0003
, conden
ando
-o

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
5
(
cinco
) anos
e
10
(
dez
) meses
de reclusão, em regime inicial
fecha
d
o
; e
583
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
136868328
,
postula

a
sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

prequestiona
ndo
, por fim,
“
os direitos alegados na presente apelação, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade,
o

in dubio pro reo
”
; bem como
os
arts
.
1o, III e 5o, XI e LVII, da C
onstituição Federal, o art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06
e
o
art. 386, VII, d
o Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
136868331
,

postula o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
141739
670
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
136868280
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/12/2021, por volta das 16h30min, na Rua G, Quadra 53, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade, o denunciado
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, 31 (trinta e uma) porções, perfazendo a massa bruta de 89,76 g (oitenta e nove gramas e setenta e seis decigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de Constatação, fls. 25/27, ID 73351612.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas, quando se deparou com o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual o abordou.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam nos bolsos da calça do denunciado as referidas porções de maconha, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 11, ID 73351612).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, eis que possui 01 (um) executivo de pena no GR/SEEU (Numeração Única: 200390-23.2021.8.11.0064), em trâmite na 4a Vara Criminal desta Comarca, com mandado de prisão preventiva em aberto, bem como registra 01 (uma) ação penal n. 1023434-77.2021.8.11.0003, em trâmite perante este r. Juízo.

[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime

de tráfico
está demonstrada
pelos
documentos
constantes
destes
autos
, bem como
pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico
de drogas
,
afirma
n
do
quando interrogado perante a autoridade policial que “
A DROGA ORA APREENDIDA PERTENCE AO VULGO "NEGUINHO"
” (ID 136868259, p. 1/3)
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares

Laercio Francisco Xavier e
Jebson
Ribeiro do Nascimento

que,
na fase investigativa,
deram
detalhes sobre a abordagem policial, afirmando que
ele

estava andando a pé pela rua e ao
abordá-lo
, realizada busca
em sua
pessoa, foram localizados 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois) reais no bolso de sua calça
, conforme se infere
dos relatos vistos no
s

ID
s

136868254
, p.
1/2
e

136868257
e o termo de exibição e apreensão encontradiço no ID
136868255
.

Não obstante
a
negativa de autoria do apelante e sua afirmação de que o entorpecente era de propriedade de terceira pessoa
, é certo que
essa versão
apresentada apenas na fase inquisitiva – eis que na fase judicial se reservou ao direito de ficar em silêncio –, s
e encontra isolada
nestes
autos e a narrativa trazida não encontra respaldo na dinâmica dos fatos narrados pelos agentes públicos
acima nominados
.

Além disso,

não se pode olvidar, acerca do tema, que as
declarações

dos

agentes públicos
responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do entorpecente
, bem como à prisão do
recorrente
, foram confirmadas em juízo,
tal como se infere destes fragmentos:

[...]
a gente
tava
em patrulhamento no bairro ali Alfredo de Castro,
aí em uma das ruas ali, mais pro final do bairro, a gente
viu ele
ali, a gente achou meio esquisito porque ele
tava
entrando em um
trieiro
. Aí a gente
pegou e abordou e encontrou
ele
com esse entorpecente aí e
conduzimo
ele pra Delegacia.
Tinha uma quantia em dinheiro também. Ele
tava
assustado,
tava
indo por um
trieiro
, de uma mata bem próximo
a
rua ali. Aí chamou a atenção da gente e a gente acabou fazendo a abordagem dele. A gente encontrou a droga no bolso dele
.
(...). A droga
tava
em pequenas porções.

[...].

(
Jebson
Ribeiro do Nascimento
, policial militar,
trechos
de seu depoimento judicial

vist
o
n
o relatório de mídias no

ID

136868317
)
.

[...]

nós estávamos fazendo patrulhamento na região do Alfredo de Castro, nas ruas ali no fundo do bairro. Nos deparamos com esse cidadão aí, aí resolvemos abordá-lo. Aí diante da abordagem foi flagrado no bolso dele essa quantidade de entorpecente aí. Tinha também R$ 42,00 em dinheiro.
[...]
.

(
D
epoimento
judicial
do policial militar
Laércio Francisco Xavier
,
trechos de seu depoimento judicial vist
o
n
o relatório de mídias no
ID
136868317
)
.

Como
pode ser
visto

o
s

referido
s agentes públicos
não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da substância
entorpecente, como também deixaram claro que
o entorpecente
estava fracionado em pequenas porções
, devendo ser ressaltado
,
ademais
,
que
além da droga apreendida
com
o recorrente
,
também fo
i
localizad
a
a quantia de R$
42
,00 (
qu
arenta e dois
reais)
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”
.

Por sua vez,
contrariando os
depoimentos harmônicos prestados pelos policiais militares nas duas fases da persecução penal, o apelante quando interrogado pela autoridade
policial
trouxe versão diversa,
afirmando que a droga era de propriedade de “Neguinho”
, contudo,
em juízo permaneceu em silêncio e não respondeu aos questionamentos do juízo
, mas
não trouxe qualquer prova de sua alegação
.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que a
vers
ão
narrada pelo
apelante
não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais militares, cuja dinâmica dos fatos melhor explicam a abordagem realizada no dia e local de prisão do
recorrente
em flagrante delito.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima
citados
,
uma vez
que
não
existe nada

nestes autos
indi
cando que
estes
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Não se pode
esquecer
,
ainda sobre o tema,
que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
po
ss
e
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar

tampouco
em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego

provimento
ao recurso de
Luís
Felipe de Oliveira Gonçalves
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023